Tribunal: TJMT
Processo: 1028665-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA, INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA DO PLEITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDADES PROTETIVAS. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 4. NOTÍCIA DE QUE AMBOS REATARAM O RELACIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NÃO SUBMTIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.
1. Afigura-se idônea a decretação da prisão preventiva do paciente com base no descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal, visto que a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
4. A tese defensiva no sentido de que vítima e o paciente retomaram o relacionamento e não haveria risco para a integridade física da ofendida, é certo que essa matéria não pode ser conhecida no presente habeas corpus, sob pena de acarretar supressão de instância, eis que os documentos juntados nesta ação mandamental não foram submetidos ao juízo de primeiro grau.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028665-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), MATHEUS PRADO GUSMAO - CPF: 053.793.641-60 (IMPETRANTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (IMPETRANTE), KATYWCHE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 044.983.711-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
, AMEAÇA, INJÚRIA E LESÃO CORPORAL
. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA DO PLEITO. DECISÃO

FUNDAMENTADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDADES PROTETIVAS. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
4. NOTÍCIA DE QUE AMBOS REATARAM O RELACIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NÃO SUBMTIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5
. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1. Afigura-se idônea a decretação da prisão
preventiva do

paciente com base no descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal, visto que a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o art. 282, § 6
o, do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.

A tese defensiva no sentido de que vítima e o
paciente
retomaram o relacionamento e não haveria risco para a integridade física da ofendida, é certo
que
essa matéria não pode ser conhecida no presente
habeas corpus
, sob pena de acarretar supressão de instância
, eis que os documentos juntados
nesta ação mandamental

não fo
ram
submetid
os ao juízo de primeiro grau.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado
Heliezer

Tessele
Dutra
em favor de
Matheus Prado Gusmão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
no dia 10 de novembro de 2023,
por força de mandado de prisão
preventiva expedido nos autos do processo n. 1009752-87.2023.811.0002, em trâmite no juízo acima mencionado,
em razão da suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal, tipificados nos
arts
. 140, 147 e 129, § 9o, do Código Penal.

Sustenta, o impetrante, que o decreto prisional do paciente é desproporcional, eis que é primário, tem endereço certo e profissão definida, sendo tal ato isolado em sua vida, destacando que a prisão preventiva deve ser adotada como última medida no sentido de compelir o agente à observância das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Afirma “
que o objeto da prisão foi perdido, haja vista, que o acusado e a suposta
vitima
estão juntos, ficaram uns 3 meses separados e voltaram, e estão juntos até o presente momento
”
; asseverando, outrossim,

que “
o Paciente sequer tivera a chance de cumprir as medidas protetivas estabelecidas contra si, haja vista, que o casal voltaram, ficando pouco tempo sepa
rados,
a suposta
vitima
acabou esquecendo de informar que tinha voltado com o Paciente, bem como, esqueceu de pedir para cancelar as medidas protetivas
”.

Ressalta que, na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de
Processo Penal
, especialmente porque a própria vítima afirmou ter retomado o relacionamento com o paciente.

Afirma, que
tanto na decisão que decretou quanto na que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, “
a AUTORIDADE COATORA não apontou o risco que a liberdade do PACIENTE representa para a suposta
vitima
e nem para a sociedade e, muito menos, demonstrou a necessidade e a adequação da medida extrema
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio
das razões encontradiças no ID
193943175
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminh
ou o expediente que se vê no ID
195239687
.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer constante no ID
1
96495195
, opin
a

pela
denegação
da
ordem.

É o relatório.

Inclua-s
e em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência dos requisitos autorizadores à prolação da decisão reprochada, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de manter a custódia cautelar de
Matheus Prado Gusmão
: a
g
arantia da ordem pública, consistente na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A propósito, vejam-se estes trechos do pronunciamento judicial que
decretou a
prisão preventiva do paciente:

[...]

Cuida-se de representação por prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial em face de
MATHEUS PRADO GUSMÃO
pela prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal, injúria e ameaça (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, art. 129, § 13o, art. 140 e art. 147 do código Penal) perpetrados em face da vítima
Katywche
Pereira de Oliveira
.

Pois bem, observa-se que a vítima requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas no bojo do Proc. 1005837-30.2023.811.0002, no dia 16/02/2023 (id. 110245921-MPU).

A vítima e o requerido foram devidamente intimados da concessão das medidas protetivas de urgência no
dia 24/02/2023
, conforme demonstra a certidão do Oficial de Justiça de referência n. 110458924 – MPU.

Ocorre que a vítima registrou o Boletim de Ocorrência n. 2023.70149, noticiando que o requerido
descumpriu as medidas protetivas de urgência no dia 12/03/2023
, porquanto se aproximou da vítima, oportunidade em que a agrediu fisicamente, injuriou e ameaçou.

Em seu depoimento, prestado no dia 14 de março de 2023 (id. 112705944-p.11), a vítima narrou que “
no dia 12/03/2023, por volta das 05h:30, o suspeito (Matheus Prado Gusmão) descumpriu a medida protetiva (MPU 257.13.2023.1978) entrou no condomínio da vítima, a vítima não estava em casa mas a babá (Raquel 65 99693-9356) estava na casa da vítima com os filhos da mesma, que a babá ligou para a vítima dizendo que o suspeito entrou na casa da vítima, que a vítima chegou em casa, que o suspeito começou a gritar com a vítima, que a vítima lembra de cair no chão e acordar na ambulância do SAMU, que a vítima deseja que medidas sejam tomadas
.” (id. 109195191)

Posteriormente, a vítima compareceu perante a Delegacia de Polícia, no dia 15/03/2023 (id. 112705944-p.21), declarando o seguinte:

“
Que comparece nesta unidade policial novamente para esclarecer os fatos, além disso,
solicita requisição de exame de corpo de delito, uma vez que encontra-se com hematomas visíveis em seu corpo
; QUE esclareceu que no d
ia 12/03/2023, entre 05h00min e 05h30min., recebeu ligação da babá
(RAQUEL (65) 99693-9365), a qual estava cuidando de seus filhos em sua residência particular,
na ligação ela lhe informou que seu
ex-convivente
estava em sua casa batendo na janela e gritando as crianças
, sendo assim,
ela se deslocou até sua residência para saber o que estava ocorrendo,
mas quando chegou no local,
encontrou ele e diante disso começaram discutir, aonde ele proferiu termos pejorativos em desfavor dela, sendo "puta, vagabunda, vale nada", expressou que sua amiga (NATHANY 65- 99349-3640), presentou todo ocorrido
,
tendo ligado para o
samu
, porque o agressor desferiu um soco na vítima, momento em que ela caiu no chão desmaiada
;
QUE recebeu
atendimento médico na UPA DO CRISTO REI, onde teve que tomar medicações, a declarante não se lembra de muitas coisas, mas se recorda de que ele disse "eu vou te matar", e logo em seguida recebeu o soco que causou o desmaio citado anteriormente
; QUE ficou no UPA até 07h00, e quando retornou para sua casa,
a babá lhe informou que sua ex-sogra havia entrado em sua residência sem autorização e pego seus filhos TOMAS E AGATHA, que também são filhos do suspeito
; Que tendo essa ciência, ligou para ela, sua ex-sogra KEIZE PADRO, para ela devolver seus filhos, mas ela se negou, sendo assim, a vítima deslocou até a casa da tia do acusado KELMA PRADO, para pegar seus filhos, mas quando chegou lá sua ex-sogra não quis deixar, momento em que começou uma nova discussão, tendo ela (KEIZE PRADO) entrado em vias de fato com a vítima, aonde uma enforcou a outra, depois, injuriou a vítima dizendo "vagabunda";
QUE por fim, esclareceu que possui medidas protetivas de urgência em face do suspeito (MPU 257.13.2023.1978), tendo ele descumprido com as restrições impostas
;
QUE a vítima teme por sua integridade física e psicológica, que ambas as testemunhas citadas anteriormente estarão dispostas a prestar declaração caso seja solicitado
ou necessário para demais providências conveniente ao caso;
QUE irá disponibilizar fotos que das agressões sofrida para anexar no procedimento
;
QUE além de tudo, noticiou que desde o último ocorrido, não tem indo para seu local de trabalho, porque
esta
com medo do suspeito lhe causar mal injusto e grave, uma vez que ele consegue ter fácil acesso ao local, visto que trabalha com o público
”.

Conforme asseverou a Autoridade Policial, a vítima apresentou imagens das lesões ocasionadas pelo agressor, conforme se observa dos documentos de referência n. 112705945, 112705946, 112705947, 112705948 e 112705949.

Importa registrar que, dentre as imagens, há uma fotografia da vítima caída ao solo (id. 112705945).

Como bem salientou o
Parquet
, a conduta do requerido não somente revela a sua periculosidade concreta, mas também a capacidade de cometer, reiteradamente, crimes envolvendo situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, concluindo serem insuficientes as medidas protetivas de urgência.

Logo, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública ficou demonstrada pela periculosidade social do requerido, em especial diante de suas atitudes em face da vítima, eis que ostenta um perfil agressivo.

Some-se a isso que os antecedentes criminais do réu apontam que ele foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de injúria e lesão corporal (art. 140 e art. 129 §9o do Código Penal), pelos fatos ocorridos no dia 02/08/2021, (BO 2021.194632) perpetrados, em tese, em face da vítima
Katywche
Pereira de Oliveira, sendo o APF distribuído sob a numeração 1024637-77.2021.811.0002. Assim, conclui-se que o acusado é dado a reiterada prática delitiva, especialmente em crimes de violência contra a mulher e a vítima em questão (id. 112791078).

(...).

Quanto à autoria e materialidade delitiva, nota-se do conjunto fático-probatório que há elementos suficientes que apontam a autoria delitiva, consubstanciados na declaração da vítima, no boletim de ocorrência e nas imagens constante dos autos.

Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus
commissi
delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios que o representado descumpriu as medidas protetivas de urgência, voltando a perturbar a vítima física e psicologicamente.

Quanto ao “periculum
libertatis
”, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a
ordem pública
, evitando que o representado reitere a prática delitiva, especialmente porque as medidas protetivas de urgência fixadas foram
insuficiente
para compelir o representado a manter distância da vítima.

A legislação processual penal, ao ser referir em assegurar a ordem pública, visa impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face à gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade. Ademais, a prisão preventiva se justifica para proteger a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que a conduta aviltante e criminosa, em tese, praticada pelo representado no presente caso, se mostrou exacerbadamente reprovável e perigosa, demostrando o implicado não possuir qualquer pudor e respeito às ordens legais, sociais e morais, fato este que torna necessária e imprescindível sua segregação cautelar.

Some-se a isto que,
a decretação da prisão preventiva se justifica para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Vejamos:

Art. 313.Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;

Diante disso, verifico que se encontram presentes os requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, e receoso por assisti-la inerte, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica da vítima, não vislumbrando a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do indiciado por medida mais branda.

Posto isso, estando presentes os requisitos legais,
DECRETO A PREVENTIVA
de
MATHEUS PRADO GUSMÃO
, o que faço com fulcro no art. 312, art. 313 e ss. do CPP para garantia da ordem pública e para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência.

EXPEÇA-SE
o
MANDADO DE PRISÃO
em desfavor do representado pelo Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP.

[...]
.

Desta
ques no original

Depreende-se, pois, da decisão acima reproduzida e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que o paciente realmente descumpriu as medidas protetivas deferidas anteriormente, em razão de estar ameaçando a ex-companheira de morte, após o término do relacionamento,
estando evidente, destarte, a necessidade da manutenção da sua restrição ambulatorial para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, em obediência às disposições dos
arts
.312 e313, III, do Código de Processo Penal.

Aliás, a vítima ao solicitar providências protetivas
no mês de fevereiro de 2023,
narrou que estava
sendo perseguida e
sofrendo ameaças e que já tinha sofrido agressões, conforme pode ser visto a seguir:

[...]
A vítima declara que conviveu com o suspeito durante 5 (cinco) anos e dessa relação possuem 2 (dois) filhos com ele, (THOMAS MIGUEL 3 ANOS E AGATHA LIZ 2 ANOS); QUE romperam o relacionamento há 2 (duas) semanas, uma vez que no dia 07/02/2023, por volta de 20h30min., a vítima encontrou com ele na residência da avó dele, mas quando ela entrou no quarto, o autor começou proferir palavras depreciativas contra ela, sendo vagabunda , momento em que ambos começaram a discutir, e então ele desferiu dois socos em seu ouvido; QUE quando chegaram em casa, a discussão continuou e a declarante pegou uma faca para ele, mas ele tomou a faca de sua mão e pediu que sentasse na cama para conversarem, ela cedeu, ouvindo tudo o que tinha para falar e depois foi dormir com os filhos, no dia seguinte 08/02/2023, a vítima pediu para ele sair da casa, uma vez que a relação não daria mais cedo, ele foi embora, mas não tem aceitado o fim do relacionamento, fazendo ligações de forma insistente para ela, sendo mais de 20 (vinte) ligações por dia, além das mensagens que ele tem mandado para ela de vários números diferentes; QUE no dia 13/02/2023, por volta de 06h30min., o suspeito se deslocou até a residência da declarante, entrando sem sua devida autorização, quando encontrou com ela na porta, pediu para conversar, tentando reatar o relacionamento, tendo afirmado para ele mais uma vez que não quer voltar e desde então tem ligado todos os dias para ela, como citado anteriormente e ainda diz para ela que vai se matar; QUE diante disso tudo, a comunicante tem se sentido coagida e solicita medidas protetivas de urgência para proteger sua integridade física e psicológica, bem como representá-lo criminalmente.
[...].

Com efeito, verifica-se que não foi a primeira vez que o paciente possivelmente cometeu crimes contra sua ex-companheira, circunstâncias, essas, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da sua prisão
preventiva para a garantia da ordem pública, bem como para e
vitar sua reiteração criminosa, sendo certo que em pesquisa no Sistema
PJe
verifica-se um histórico de fatos de mesma natureza, contra outra vítima
;
isso
sem contar que o paciente permaneceu foragido desde a data dos fatos, eis que o mandado de prisão estava pendente de cumprimento desde o mês de março de 2023, vindo a ser efetivada a
sua
prisão cautelar somente em novembro.

Ademais disso, faz-se imperioso destacar que prisão preventiva do paciente se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

E, em relação ao assunto, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA, FURTO E DESOBEDIÊNCIA
- PRISÃO
PREVENTIVA
- GARANTIA
DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊN
CIA -
DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
.
(N.U 1023318-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28.11.2023, publicado no DJE 30.11.2023)
Destacamos

Além disso, a respeito da temática o Superior Tribunal de Justiça consignou que
“Nessa direção, entende a Suprema Corte que, "ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei no 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória" (HC
169.166, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019; sem grifos no original
).”
(
AgRg
no HC n. 809.332/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023,
DJe
de 19.10.2023)

Sendo assim, não é despiciendo registrar que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes,
associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, mesmo após ciência continuou descumprindo a medida protetiva deferida.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e
a integridade físic
a e/ou psicológica da ofendida.

Deve
ser registrado
, ainda,
que os atributos pessoais favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”.

Por derradeiro,
é forçoso reconhecer que

em nada contribui para a soltura do
paciente
o arrependimento da
ofendida
e/ou a reconciliação entre
el
a e
ele
,
na medida em que
o sujeito passivo do crime
de descumprimento de medida protetiva
não é somente a vítima da violência doméstica, mas

também o Estado que teve sua ordem descumprida
.
Ademais, a
espiral de violência no relacionamento do casal indica o perigo que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e para a integridade física e
psicológica
da vítima.

De todo modo, a respeito dessa tese, no sentido
de que
ambos retomaram o relacionamento, é certo
que
essa matéria não pode ser conhecida no presente
habeas corpus
, sob pena de acarretar supressão de instância
, eis que os documentos juntados
nesta ação mandamental

não fo
ram
submetid
os ao juízo de primeiro grau.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Matheus Prado Gusmão
;
por consequência,
denego a ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024